Tribunal: TJES
Processo: 5005764-77.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005764-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO JOSE MENARIO PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO COM BASE EM LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS COM PESSOAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para obter licença remunerada destinada à frequência em curso de Mestrado. O impetrante alegou que a Administração Municipal indeferiu o pedido de afastamento com base no limite prudencial de despesas com pessoal, argumento que, segundo o recorrente, não encontra respaldo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que indeferiu o pedido de licença remunerada para realização de Mestrado se fundamenta em razões legais; e (ii) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo ao afastamento com ônus conforme previsto no Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari (Lei Municipal nº 1.820/1988) assegura aos profissionais de educação o direito à licença remunerada para frequentar cursos de Mestrado desde que vinculados à função exercida e ao interesse da Secretaria Municipal de Educação.

O indeferimento do pedido de licença pelo fundamento de aumento de despesas com pessoal, em razão do descumprimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, configura ilegalidade, pois não está previsto como requisito na legislação municipal aplicável.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) estabelece mecanismos específicos para adequação das despesas com pessoal, que não incluem o indeferimento de licenças para capacitação profissional.

Atos infralegais, como decretos, possuem caráter meramente regulamentar e não podem inovar ou restringir direitos previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O direito à licença remun
erada para frequência em curso de Mestrado, previsto em lei municipal, não pode ser restringido por fundamento baseado exclusivamente em limites de despesas com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atos infralegais que extrapolam os limites da lei e inovam requisitos para concessão de direitos violam o princípio da legalidade e não possuem validade jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5005764-77.2024.8.08.0000

APELANTE:
THIAGO JOSÉ MENSÁRIO PINTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, cuida-se de
Apelação Cível

interposta por
THIAGO JOSÉ MENSÁRIO PINTO
em face da sentença proferida nos autos no
mandado de segurança
por ele impetrado em face de ato tido como coator da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAPARI, que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (Id 10373975), o apelante afirma que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar o princípio da equidade, pois restou cabalmente demonstrado que a Administração Municipal concede licença remunerada aos profissionais de educação para realizar curso de Mestrado, inclusive durante a pandemia da COVID-19.

Aduz que o Município não irá onerar a folha de pagamento ao conceder a licença remunerada, uma vez que já está tendo que arcar com as despesas na contratação de um professor para substituí-lo em suas licenças médicas, visto que os alunos não podem ficar sem professor em sala de aula.

Argumenta que em nenhum momento a Administração alegou que o curso não atende o sistema de ensino, mesmo porque o curso de Mestrado no qual foi aprovado é na mesma área de atuação dentro da Secretaria de Educação do Município de Guarapari.

Sustenta que o artigo 49 do Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari (Lei Municipal nº 1.820/1988) assegura o direito de participar do curso de mestrado, como se estivesse em efetivo exercício do cargo, contando com o apoio financeiro do Poder Público.

Destaca que apesar de ter requerido junto à Administração Pública Municipal o afastamento para fins de aperfeiçoamento profissional com rendimentos integrais, assim como determina o Estatuto ser direito dos profissionais da Educação, não houve sequer por parte da administração uma resposta para o servidor.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja concedida a segurança deferindo a licença remunerada para fins de realizar o curso de Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Guarapari pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem, de início, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “
[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Consoante apresentado, a parte impetrante questiona o ato administrativo que indeferiu o seu requerimento de licença afastamento para estudo, na forma do disposto no artigo 62, V, da Lei Municipal nº 1.820/1998 (Estatuto do Magistério Público Municipal).

Pois bem,
depreende-se da prova pré-constituída anexada aos autos que o Apelante é servidor público municipal efetivo ocupante dos cargos de
professor MAPA EDUCAÇÃO ESPECIAL
e de
MAPP V - PEDAGOGO
tendo requerido em 30/04/2024 a concessão de
afastamento para frequência em curso de Mestrado
(Id 10373942).

Na momento da impetração (16/06/2024), ainda não havia notícia de análise do requerimento, todavia, nas Informações prestadas em 18/07/2024 consta o Ofício nº 175/2024 datado de 10/07/2024 em que a Autoridade Impetrada afirma que o indeferimento do pedido de afastamento foi motivado
exclusivamente
pelo aumento de despesa, baseado nas providências tomadas pelo Município após a notificação do TCE/ES acerca do descumprimento do limite prudencial da despesa total com pessoal ao final do ano de 2023.

Relativamente ao direito de licença para frequência em curso de especialização, o Estatuto
do Magistério Público Municipal
dispõe:

Art. 62
A autorização especial de afastamento será concedida pelo Secretário Municipal de Educação ao profissional de Educação efetivo ou estável nos seguintes casos:

(...)

V -
Frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado e doutorado conquanto se relacione com a função exercida e que atenda ao interesse da Secretaria Municipal de Educação;

(...)

§1º
Os atos de autorização especial previstos nos incisos I, II, III, IV, V e VI são de competência do Secretário Municipal de Educação e neles deverão constar o objeto e o período do afastamento.

§2°
Para fins de concessão da autorização especial, a Secretaria Municipal identificará os cursos de interesse do Sistema de Ensino Municipal.

Art. 63
O afastamento com ônus para frequentar curso somente será autorizado quando a Secretaria Municipal de Educação considerar o curso necessário para a melhoria do ensino e por tempo nunca superior à duração do curso, assegurados o vencimento, os direitos e vantagens permanentes do cargo, acrescidos das vantagens pecuniárias estabelecidas em Lei.

§1°
O profissional de Educação, quando afastado com ônus, fica obrigado a prestar serviços ao magistério público municipal por prazo correspondente ao período do afastamento, sob pena de restituir aos cofres do Município, devidamente corrigido, o que tiver recebido quando de sua ausência do exercício do cargo.

§2°
O ato de autorização de afastamento do profissional de Educação será baixado após assumir compromisso expresso, perante a Secretaria Municipal de Educação, de observância das exigências neste artigo.

§3º
Concluído o estudo, o professor não poderá requerer exoneração, nem ser afastado do cargo por licença para trato de interesses particulares inclusive para frequentar novo curso, enquanto não decorrer o período de obrigatoriedade de prestação de serviços fixada no parágrafo primeiro.

Desta feita, o ato coator impugnado está eivado de vício de ilegalidade, haja vista que indeferiu o pedido de licença com afastamento do servidor público para frequentar o curso de Mestrado com base em fundamento
não
previsto na legislação de regência.

Ademais, o indeferimento de licenças para frequência em cursos não estão entre os mecanismos para o cumprimento dos limites de gastos com pessoal impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, prevendo o artigo 23, da LC nº 101/2000 outras formas para a diminuição do percentual excedente.

Outrossim, não poderia o ato infralegal (decreto) extrapolar os limites da lei estabelecendo condições para a concessão do direito, que acabam por obstaculizar o seu exercício.

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO PARCIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE MESTRADO. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO COM BASE NO DECRETO 5331-R DE 2023.
EXIGÊNCIA DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PARA CONCESSÃO DA LICENÇA.
REQUISITO NÃO PREVISTO NAS NORMAS LEGAIS QUE DISPÕEM ACERCA DA LICENÇA. ATOS INFRALEGAIS TEM FUNÇÃO MERAMENTE REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAR OS LIMITES DA LEGISLAÇÃO E ESTABELECER REQUISITOS INOVADORES
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. WRIT CONCEDIDO. 1.
O indeferimento da licença por parte da Administração não se deu com base em juízo de conveniência e oportunidade, mas com lastro em requisito objetivo contido em ato normativo infralegal, qual seja, o Decreto 5331-R/2023.
2. A resposta negativa da Administração Pública se deu com base no fato de que o Decreto 5331-R, de 10 de março de 2023, ao regulamentar essa modalidade de licença, passou a exigir 5 anos de efetivo exercício do cargo como requisito para sua concessão.
3. Requisito do Decreto Regulamentar não está previsto nas normas legais que dispõem acerca da licença em exame: Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) e Lei Complementar Estadual nº 115/1998 (Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo). 4. Atos infralegais tem como função apenas regulamentar o cumprimento da norma, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, sem que seja possível extrapolar os limites da legislação e elaborar requisitos inovadores, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
5. Segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante de afastar-se parcialmente do cargo para capacitação profissional. (TJES; 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; MS nº 5012624-94.2023.8.08.0000; Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara; julgado em 26/03/2024)

Logo, concluo que
possui o impetrante/apelante direito líquido e certo ao deferimento da licença requerida, motivo pelo qual a concessão da segurança é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para conceder a segurança para determinar a concessão ao impetrante da licença para frequência em curso de Mestrado, conforme requerimento administrativo realizado.

Custas pelo Município Impetrado e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

VOTO DIVERGENTE

A análise do recurso cinge-se em verificar se o servidor público tem direito subjetivo à licença não remunerada para cursar Mestrado.

Conforme a jurisprudência,
“
o deferimento da referida licença a servidor público é um ato discricionário, de modo que a Administração Pública Municipal pode, até mesmo, interromper licença já concedida no interesse do serviço
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004064-66.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.09.2023).

Em sintonia:

“A concessão de licença para capacitação de servidores públicos é, conforme o entendimento jurisprudencial predominante, um ato discricionário (AgInt no RMS 61.469/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020; AgInt no REsp 1.632.822/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017).” (AgInt no RMS n. 63.485/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

“A concessão de licença para capacitação de servidores públicos constitui-se em ato discricionário, sujeito a juízo do Administrador Público, acerca da conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse público, não sendo obrigatório o seu acolhimento mesmo que preenchidos os demais requisitos legais à concessão. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 60.754/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Os arts. 62 e 63 da Lei Municipal n. 1.820/88 do Município de Guarapari preceituam que a autorização especial de afastamento será concedida pelo Secretário Municipal de Educação conforme interesse da Administração e se o curso for considerado necessário para a melhoria do ensino.

O Decreto Municipal n. 117/2024, por sua vez, determinou a suspensão da concessão de afastamento para realização de cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem substituição, como no caso do impetrante, com intuito de reduzir despesas com pessoal e fazer cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conforme exposto no id. 10373956 pelo Município de Guarapari, a licença pretendida pelo apelante diverge da licença de saúde, a qual é obrigatória para a Administração, motivo pelo qual é alcançada pelo referido decreto e encontra-se vedada.

Nesse viés, ainda que atenda os demais requisitos da legislação, a Administração não está vinculada a conceder a licença pretendida.

Diante do exposto,
divirjo
da relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
conhecer
do recurso e a ele
negar provimento
, mantendo a denegação da segurança.

Sem honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

A eminente Relatora deu provimento ao recurso de apelação interposto por Thiago José Menário Pinto para conceder a segurança, determinando a concessão ao impetrante da licença para frequência em curso de Mestrado, conforme requerimento administrativo realizado.

Sem maiores delongas, acompanho o voto da eminente Relatora. A documentação apresentada comprova que o apelante é servidor público municipal efetivo - ocupante dos cargos de professor MAPA EDUCAÇÃO ESPECIAL e de MAPP V - PEDAGOGO, tendo solicitado, em 30/04/2024, a concessão de afastamento para cursar Mestrado.

Quando da impetração do mandado de segurança, em 16/06/2024, ainda não havia resposta oficial quanto ao requerimento. Contudo, nas informações prestadas em 18/07/2024, foi incluído o Ofício nº 175/2024, datado de 10/07/2024, no qual a autoridade coatora informa que o indeferimento do pedido se deu exclusivamente em razão do impacto financeiro decorrente das medidas adotadas pelo Município após notificação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente ao descumprimento do limite prudencial de gastos com pessoal ao final de 2023.

Todavia, verifica-se que o indeferimento do pedido de licença configura ilegalidade, uma vez que foi fundamentado em aspecto não previsto na legislação vigente.

Além disso, a recusa em conceder licenças para qualificação profissional não está entre as medidas de contenção de despesas com pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 23 da Lei Complementar nº 101/2000 determina outras alternativas para adequação aos limites de gastos, não incluindo a restrição indevida de direitos dos servidores.

Ademais, um ato normativo infralegal, como um decreto, não pode extrapolar os limites da legislação ao impor condições que dificultem o exercício de um direito legalmente garantido.

Com base nessas fundamentações, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.

VOTO-VISTA

Após acurada análise dos autos, entendo por acompanhar o entendimento adotado pela Ilustre Relatora.

É que o indeferimento do pedido de licença, conforme já abordado, foi lastreado em aspecto não previsto na legislação que rege a matéria.

Outrossim, eventual recusa em conceder licenças para qualificação não está abarcada entre as medidas de contenção de despesas com pessoal estampadas na LRF.

Assim, também reconheço a existência do direito líquido e certo alegado na exordial, de forma que também dou provimento ao recurso, nos termos do voto de relatoria.

É como me manifesto.